Tribunal: TJSP
Processo: 1046897-82.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE PENSÃO – Filha solteira, pensionista de servidor militar – Omissão de informação de que vivia em união estável – Restituição dos valores pagos indevidamente a partir do ato de má-fé – Observância da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação – Súmula 85 do STJ – Art. 1o do Decreto 20.910/32 – Não incidência da imprescritibilidade do

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE PENSÃO – Filha solteira, pensionista de servidor militar – Omissão de informação de que vivia em união estável – Restituição dos valores pagos indevidamente a partir do ato de má-fé – Observância da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação – Súmula 85 do STJ – Art. 1o do Decreto 20.910/32 – Não incidência da imprescritibilidade do art. 37, § 5o, da Constituição, vinculado ao § 4o (improbidade administrativa) – Prescrição confirmada – Recurso de apelação da SPPREV desprovido, com observação sobre honorários de sucumbência.